Tribunal: TJSP
Processo: 1031468-39.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NA PERNA ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida em

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NA PERNA ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.